Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-42.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual se buscava a responsabilização por acidente de trânsito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega culpa exclusiva do motorista da recorrida pela ocorrência do sinistro, visto que não conseguiu frear o caminhão quando os autores já ocupavam todo o espaço necessário para acomodar o seu veículo, vindo a colidir com a traseira do automóvel. Afirma que as avarias na lateral-traseira indicam que a parte ré não respeitou o espaço de circulação seguro, abalroando lateralmente seu veículo. Esclarece que, conforme o conjunto probatório, o cenário revela que, diante do esgotamento provocado por longo engarrafamento, aliado ao estresse e à impaciência, o preposto da ré acelerou abruptamente o caminhão com o intuito de não perder espaço e impedir que o veículo VW/Fox, conduzido pelos autores, adentrasse a via. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 75838519).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a fim de ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, para aferir eventuais responsabilidades.
7. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
8. Já os pressupostos para a responsabilidade civil na controvérsia dos autos são: (i) conduta humana; (ii) culpa/dolo; (ii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
9. Em diálogo com a legislação civil o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem assim em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, consoante arts. 28 e 29.
10. No caso, ao compulsar os autos, sobretudo a prova testemunhal e a documental, resta manifesta a comprovação de que o veículo da parte recorrente deu causa ao evento danoso.
11. A prova testemunhal é categórica ao afirmar que o veículo conduzido pelo recorrente “não estava parado”, evidenciando que este adentrou a faixa de trânsito sem as cautelas necessárias, tanto é que a colisão não se deu exclusivamente na traseira. A imagem constante no ID 75837855 é esclarecedora nesse sentido, demonstrando que o veículo "entrou de vez" à frente do caminhão, tentando acessar a faixa de trânsito, sem tempo hábil para concluir a manobra (ID 72753018).
12. Nesse contexto, o conjunto probatório corrobora a alegação da recorrida de que o recorrente adentrou repentinamente a via, ocasionando o acidente. Com efeito, a causa do sinistro foi a manobra imprudente realizada pelo recorrente, que agiu com total desatenção ao tentar acessar a faixa de rolamento.
13. Pelo exposto, irrepreensível a sentença impugnada.
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
___________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 186; CTB, arts. 28 e 29
Jurisprudência relevante citada: n/a